Tribunal: TJDFT
Processo: 0726974-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Processo : 0726974-27.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na negativa ou omissão em disponibilizar o tratamento de radioterapia e quimioterapia à impetrante. A impetrante relata que foi diagnosticada com câncer no pulmão e necessita submeter-se ao tratamento de radioterapia e quimioterapia concomitantemente. Alega que é de extrema importância o início imediato da radioterapia e quimioterapia para frear a evolução do câncer identificado, ressaltando que o deferimento e cumprimento rápido de ordem judicial para disponibilização do tratamento pode ser crucial para a sobrevivência da impetrante. Defende a concessão de medida liminar, em razão da negativa e omissão do impetrado, para que este seja compelido a providenciar “o início do tratamento da paciente em um dos 3 (três) hospitais referências em oncologia, em especial no Hospital de Base de Brasília, por ser mais próximo à residência da Impetrante para maior comodidade dos acompanhantes, com imediato início da radioterapia e quimioterapia”. Assegura que há prova pré-constituída nos autos “de que o tratamento em Hospital de referência em oncologia e a realização da radioterapia e quimioterapia mencionada é o único indicado neste tratamento, devendo ter início de forma imediata”. Afirma que “o Impetrado apesar de ter recebido o encaminhamento, com urgência máxima, negou-se e manteve-se inerte, não cumprindo o disposto na Constituição Federal, em total descaso”, prejudicando sobremaneira a impetrante e violando seu direito líquido e certo ao tratamento buscado. Após intimação para instruir os autos com documento que demonstre a negativa ou omissão da autoridade impetrada em disponibilizar o tratamento solicitado, a fim de evidenciar o ato coator e inclusive o interesse processual, a medida liminar foi indeferida (id. 61132722). Em seguida, comparece o advogado para informar o falecimento da impetrante (id. 61624355), ocorrido em 12/07/2024, conforme certidão de óbito (id. 62326650). Em decorrência, requereu extinção do processo sem resolução do mérito, com o que concordou o Distrito Federal (id. 61678830). Considerando que o tratamento médico requerido constitui direito personalíssimo do autor da ação e, portanto, intransmissível, a morte da parte acarreta a extinção do feito, sem resolução do mérito, sobretudo porque, tendo a pretensão direcionada unicamente ao Estado, presume-se ausente efeito patrimonial decorrente desta impetração, inclusive porque a medida liminar foi indeferida. A propósito, confira-se o aresto desta Corte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. MORTE DA IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. 1. O Secretário de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança, impetrado com a finalidade de obter vaga em leito de UTI em hospital público. 2. O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. 3. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (Acórdão 1019521, 07017650320178070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, julgado em 22/5/2017, DJe 9/6/2017) Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IX, do CPC. Custas, se houver, pelo espólio da impetrante. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 31 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator